Tribunal: TJDFT
Processo: 0720768-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0720768-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: R. A. N. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREIA RODRIGUES ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por POSTAL SÁUDE, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação autuada sob no 0703079-58.2020.8.07.0006, na qual restara deferida a liminar postulada pela agravada. Eis a decisão combatida: “(...) A petição inicial ROBERTO ALAMINOS NETO, representado por Andreia Rodrigues da Rocha, ajuíza ação contra POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS. A parte autora informa ter celebrado contrato de plano de saúde com a parte ré, cujo número de identificação de atendimento (carteirinha) é XXXXX. A parte autora sustenta ser portadora de Transtorno do Défict de Atenção e Hiperatividade (TDAH), do tipo predominante desatento, bem como de Distúrbio do Processamento Auditivo Central. Em razão desse quadro clínico, apresenta dificuldades de aprendizagem. Segundo ;os profissionais que o atendem, é necessário o acompanhamento por Fonoaudiólogo, Psicólogo e Pisicopedagogo. Informa que os tratamentos realizados com Fonoaudiólogo e com Psicólogo eram custeados pela ré até fevereiro e março de 2020, mas que houve interrupção no custeio desse tratamento a partir de então. Informa que a parte ré jamais prestou atendimento para tratamento com Psicopedagogo, sob o argumento de que tal categoria profissional não possui vinculação a Conselho Federal. Pede, em antecipação dos efeitos da tutela, que a parte ré custeie o tratamento com Fonoaudiólogo (3 vezes por semana), com Psicólogo (2 vezes por semana) e com Psicopedagogo (3 vezes por semana). O Ministério Público oficia pela concessão da antecipação de tutela. É o relatório do necessário. Decido. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, o autor instrui a petição inicial com o Laudo de Id 60680594, elaborado por Manuela Ribeiro Braga, sob supervisão do doutor em Psicologia da Universidade de Brasília Sérgio Eduardo da Silva Oliveira. Segundo o laudo apresentado, o autor apresenta quadro clínico a recomendar acompanhamento Psicopedagógico, Fonoaudiológico e Neuropediátrico. A avaliação auditiva de Id 60680593 informa alterações auditivas no autor, compatíveis com o que foi constatado no Laudo já referido. O Laudo Psicológico de Id 61953946 informa a necessidade de tratamento psicológico 2 vezes por semana. O Laudo Fonoaudiológico de Ids 61953948 e 61953949 recomenda a necessidade do tratamento 3 vezes por semana para viabilizar a solução dos problemas de aprendizagem do autor. O Laudo Psicopedagógico recomenda de Id 61953945 recomenda o acompanhamento clínico 3 vezes por semana. Tais documentos são suficientes para demonstrar que o autor necessita do tratamento. No que diz respeito à obrigação de custeio do tratamento necessitado, a parte autora informa que a ré custeou apenas dois deles: o Psicológico e o Fonoaudiológico. Segundo o autor, não há custeio para o tratamento Psicopedagógico. P autor junta aos autos documentos que demonstram a recusa em fornecer o tratamento Psicológico e o Fonoaudiológico. Essa recusa, por ora, é suficiente para demonstrar que o contrato custeia o referido tratamento e que a recusa é derivada de eventual limitação ao número de sessões anuais. No que diz respeito ao tratamento Psicopedagógico, segundo o autor, o tratamento nunca foi custeado. Há indicativo, portanto, de que o tratamento possa não ser contemplado no contrato. Observo que, não obstante a relevância da Psicopedagogia, essa área do conhecimento, afeta ao estudo dos processos de aprendizagem, não está necessariamente enquadrada como uma das ciências da saúde do indivíduo. É uma atividade afim, auxiliar ao tratamento de patologias como TDAH. Essa particular condição exige o exame contrato celebrado entre as partes para averiguar a existência da obrigação de custeio do tratamento. Observo, ainda, que a Postal Saúde pode ser enquadrada como um plano de autogestão, o que afasta a aplicação do CDC aos seus contratos, a teor do que impõe o enunciado n. 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: Súmula 608 – Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Por essas razões, INDEFIRO, POR ORA, o pedido de custeio do tratamento Psicopedagógico. A questão poderá ser revista por ocasião da sentença. No que diz respeito aos demais tratamentos, considerado que a ré já os custeou, entendo que não pode haver limitação ao número de atendimentos. Isso porque, se contrato prevê o custeio de certa modalidade de tratamento para determinada doença, a quantidade de atendimentos não pode ser limitada pela prestadora do serviço, tendo em vista que cabe ao profissional de saúde assistente indicar e, no caso, ministrar o tratamento. As limitações no número de atendimentos viola o objeto inerente ao contrato, sendo passível de revisão pelo Poder Judiciário. Nesse sentido, confira-se: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.032 DO STJ. DESNECESSÁRIO. SESSÕES TERAPÊUTICAS. LIMITAÇÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE. CDC. APLICAÇÃO. RESOLUÇÃO 428/2017 ANS. COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA. REFERÊNCIA. LIMITAÇÃO INTERNAÇÃO HOSPITALAR. VEDAÇÃO. LEI No 9.656/98. SÚMULA 302 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabeleceu que nos casos de cobertura de internações hospitalares em clínica básica ou especializada fica vedada qualquer limitação de prazo, valor máximo e quantidade. 4. Especificamente a respeito da cobertura de consultas ou sessões com nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicólogo a Resolução Normativa no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde dispõe prevê cobertura mínima obrigatória de sessões devendo ser tratada como referência e não limitação. 5. De forma análoga pode-se aplicar o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, que por meio da súmula 302 estabeleceu que "é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". 6. No caso em análise, não houve exclusão da cobertura, mas sim uma determinação no modo e tempo do tratamento necessário, o que conforme tese pacífica do Superior Tribunal de Justiça ficaria a cargo do médico assistente, demonstrando assim abusividade na cláusula que limita o número de sessões terapêuticas a serem cobertas pelo plano. 7. Considerada a nulidade da cláusula diante resta necessária a condenação do plano de saúde ao reembolso das sessões terapêuticas custeadas de maneira particular pelo segurado. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1221432, 07233463720188070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifos nossos) O receio de dano irreparável decorre da possibilidade de agravamento do quadro do autor em razão da interrupção do tratamento. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a ré autorize duas sessões semanais de tratamento psicológico e três sessões semanais de tratamento com fonoaudiólogo, enquanto recomendado pelos profissionais que atendem o autor, no prazo de 15 dias, sob pena de pagamento de multa de R$ 150,00 por tratamento recusado. Tendo em vista a premência da rápida solução do litígio e a ausência de êxito nas conciliações realizadas neste tipo de ação, não será designada data para audiência de conciliação. Caso as partes pretendam a autocomposição, deverão solicitar a designação de audiência para esse fim, sem prejuízo da apresentação de resposta. Cite-se. O prazo de resposta começará a fluir a partir da juntada aos autos do comprovante de citação cumprido. Confiro à decisão força de mandado. Cumpra-se por Oficial Plantonista.” Inconformado, o agravante, argumenta sobre a diferença do plano de saúde, na modalidade de autogestão e da sua inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, aduz, ainda, que há uma distinção entre os medicamentos autorizados pela ANVISA e pela ANS, e que o fato de o medicamento ser autorizado pela ANVISA, não significa que a agravante será obrigada a custear, uma vez que existem limitações tanto da ANS, quanto do contrato de seguro. Aduz que o procedimento solicitado pela agravada não se enquadra nas Diretrizes de Utilização (DUT) previstas no rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS. Aduz ter agido no exercício regular de direito, haja vista que o tratamento pleiteado não consta do contrato entabulado. Aduz estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Preparo devidamente recolhido (ID 17342095). É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta nos autos, com relação ao pedido de efeito suspensivo, não antevejo a verossimilhança da alegação do agravante, tampouco o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Em uma análise perfunctória, entendo ser ilegítima a recusa da operadora em cobrir procedimento médico primordial à saúde e bem-estar da segurada, ao argumento de não estar previsto no rol contratual, sob pena de infringência ao direito à saúde, princípio da universalidade, transparência e boa-fé objetiva. Nesse ponto, é de bom alvitre ressaltar que o direito à saúde do indivíduo deve ser tratado como prioridade, já que está diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana e à vida: o maior bem de todos. Por conseguinte, entendo que a negativa de fornecimento do tratamento em tela por ausência de previsão no contrato litigioso não deve, em princípio, prevalecer, cabendo nesse ponto frisar que, ao contratar um plano de saúde, o adquirente do serviço o faz com o fito de preservar a sua saúde, que é a finalidade do citado negócio jurídico. Por consectário, ao impedir o acesso a serviços inerentes à própria natureza do contrato, esse tipo de restrição não merece prosperar, já que incompatíveis com a boa-fé objetiva e a equidade na relação contratual, sem contar que vai de encontro à dignidade da pessoa humana e ao próprio direito à saúde do contratante, ora parte agravada. Nesse contexto, não se sustenta a tese adotada pela agravante para elidir sua obrigação de arcar com as terapias prescritas ao agravado, porquanto o plano de saúde não deve se imiscuir na prescrição do tratamento, vez que incumbe ao médico que assiste o paciente, optar pela terapia que entende ser a mais eficaz à recuperação da saúde, já que conhecedor do quadro clínico do enfermo. Tanto assim o é que o rol de tratamentos dispostos pela Agência Nacional de Saúde tem natureza exemplificativa, o que se extrai do teor do Art. 2o da Resolução: “Art. 2o As operadoras de planos privados de assistência à saúde poderão oferecer cobertura maior do que a mínima obrigatória prevista nesta Resolução Normativa e nos seus Anexos, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde.” Neste sentido o entendimento desta corte de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES RELACIONADOS AO TRATAMENTO DE BENEFICIÁRIO DIAGNÓSTICADO COM CÂNCER. POSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. As disposições contratuais atinentes à cobertura de plano de saúde devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Não se afigura prudente e razoável a negativa de cobertura pelo plano de saúde dos procedimentos complementares, indicados pelos médicos e relacionados ao tratamento necessário à reabilitação físico-motora do beneficiário, em razão da moléstia oncológica que o acomete, tão-somente pelo fato de referidos procedimentos não estarem inseridos no rol da resolução da Agência Nacional de Saúde. 3. Afigura-se prudente, pois, garantir ao agravado o direito à cobertura dos procedimentos complementares, recomendados pelos médicos e necessários à sua reabilitação físico-motora, relacionados ao tratamento da moléstia oncológica que o acomete, ao menos até que a questão seja definitivamente julgada nos autos da ação originária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.986763, 20160020175247AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 15/12/2016. Pág.: 167-183) negritei E também da Corte Cidadã: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES. TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA IMRT. MEDICAÇÃO. CÂNCER DE MAMA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA No 7 DO STJ. INTERESSE PROCESSUAL. SÚMULAS NoS 282 E 346, AMBAS DO STF. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. SÚMULAS NoS 5 E 7, AMBAS DO STJ. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A ARGUMENTO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA No 283 DO STF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E/OU MEDICAMENTO IMPRESCINDÍVEL AO TRATAMENTO MÉDICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. DECISÃO MANTIDA. (...)5. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a discussão acerca de eventual abusividade na limitação do reembolso de despesas médicas por tratamento realizado por médico e hospital não credenciados demanda a interpretação de cláusula contratual e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos das Súmulas nos 5 e 7, ambas do STJ. 6. Existindo argumento capaz de manter o acórdão impugnado por suas próprias pernas, não havendo o ataque específico a tal ponto, atrai-se a incidência, por analogia, da Súmula no 283 do STF. 7. O entendimento dominante nesta Corte é de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. 8. Não sendo a linha argumentativa apresentada pela operadora capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 9. Inaplicabilidade das disposições do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado no 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 10. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1547168/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016)” Com relação ao periculum in mora, entendo ser este inverso, eis que o não fornecimento da medicação acarretará agravamento do quadro de saúde da agravada, deteriorando, portanto, sua saúde, consoante se depreende dos laudos anexados ao ID 61953945 a 61953948 e 63456999 a 63457003 (autos originários) sendo que, sufrago do entendimento de que apenas o médico da paciente tem condições de identificar e adotar o melhor tratamento para a mesma, não podendo o plano de saúde atuar de forma a interferir sobre tais circunstâncias cientificas, que só o médico tem a expertise e o conhecimento do quadro completo da paciente. Na mesma esteira, não se vislumbra, diante de tudo que se tem nos autos, qualquer indicativo de que o faria de forma espontânea, sem necessidade de socorro ao judiciário, caso não houvesse a referida imposição. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham a inicial, não assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Portanto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se o agravado para os fins previstos em lei. Publique-se. Brasília, 6 de julho de 2020 14:17:13. Desembargador Gilberto Pereira Relator